Tribunal: TCU
Processo: 045.371/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 558/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria às interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.371/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Cleidiomar Moreira de Souza Araujo (XXX.083.702-XX); Clotilde Noronha Ribeiro (XXX.354.602-XX); Iara Maria Lima Fernandes (XXX.641.722-XX); Joana Darc Nunes dos Santos (XXX.513.522-XX); Mara Lane Pereira de Menezes (XXX.690.662-XX); Maria Tarcila Neves Felix (XXX.496.393-XX); Marinei Alves Rojas (XXX.107.682-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.